Tribunal: TRF3
Processo: 0000414-08.2017.4.03.6135
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
342/1197)

0000414-08.2017.4.03.6135

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

- O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/51 e art. 1o da atual Lei no 12.016/09.

- O direito à obtenção de certidões em órgãos públicos possui previsão constitucional e corresponde a uma das garantias fundamentais a todos assegurados, consoante o teor do art. 5o, XXXIII, da Constitui

Inteiro teor:
342/1197)

0000414-08.2017.4.03.6135

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

- O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/51 e art. 1o da atual Lei no 12.016/09.

- O direito à obtenção de certidões em órgãos públicos possui previsão constitucional e corresponde a uma das garantias fundamentais a todos assegurados, consoante o teor do art. 5o, XXXIII, da Constituição da República.

- O impetrante requereu a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição em 27/06/2016, a fim de averbar seu tempo de contribuição junto ao Município de São Sebastião, onde exerce o cargo de fiscal de obras. Todavia, a autoridade coatora expediu o documento sem computar o vínculo com o Ministério da Fazenda, pelo que requer a revisão e a emissão da Certidão de Tempo de Serviço na qual conste todos os vínculos.

- A autoridade coatora, em suas informações, alega que não computou os vínculos vindicados, cuja inclusão na CTC somente seria feita se o impetrante recolhesse as contribuições referentes à atividade de empresário, ao menos durante o período que laborou no Ministério da Fazenda, com base no art. 444 caput e parágrafo único, da Instrução Normativa 77/2015.

- Dos autos, consta cópia da CTPS de fls. 48, id 85317409 e do extrato do CNIS de fls. 64, id 85317409 o vínculo empregatício, sem indicações de pendências de recolhimentos, relativo aos períodos de 24/11/1983 a 11/07/1985 e de 13/01/1986 a 12/01/1988 de trabalho no Ministério da Fazenda, no cargo de Auxiliar de Vigilância e Repressão.

- Em relação às atividades em que o impetrante possuía vínculo empregatício, considerando que o INSS dispõe dos meios legais à exigência dos valores devidos, vedada está a utilização de meios indiretos de cobrança.

- Ainda, condicionar a inserção dos períodos laborados ao pagamento da prévia indenização referente à atividade de empresário, com base em instrução normativa 77/2015, não encontra amparo legal (Precedente desta Turma).

- Remessa oficial desprovida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0000414-08.2017.4.03.6135

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

PARTE AUTORA: AMAURI FERREIRA DE MORAES

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ALUIZIO PINTO DE CAMPOS NETO - SP219782-N

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0000414-08.2017.4.03.6135

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

PARTE AUTORA: AMAURI FERREIRA DE MORAES

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ALUIZIO PINTO DE CAMPOS NETO - SP219782-N

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa oficial em mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado em face do Gerente da Agência do INSS em São Sebastião – SP, objetivando a concessão de ordem para determinar a revisão de CTC emitida pelo INSS, para que da nova CTC conste os períodos de 24/11/1983 a 11/07/1985 e, de 13/01/1986 a 12/01/1988, prestados no Ministério da Fazenda.

A análise da liminar foi postergada para após a apresentação das informações pela autoridade coatora (id 85317410).

A autoridade coatora apresentou informações (fl. 33, id 85317410).

A liminar foi deferida para determinar à autoridade impetrada que proceda o imediato lançamento na Certidão de Tempo de Contribuição – CTC do impetrante Amauri Ferreira de Moraes, expedida em 31/01/2017, os períodos de contribuição referentes aos períodos 24/11/1983 a 11/07/1985 e 13/01/1986 a 12/01/1988, laborados perante o Ministério da Fazenda.

A sentença concedeu a ordem para determinar ao INSS que expeça certidão de tempo de contribuição reconhecendo como tempo e trabalho exercido pelo impetrante no Ministério da Fazenda, nos períodos de 24.11.83 a 11.07.85 e de 13.01.86 a 21.01.88 (id 85317411).

Subiram os autos por força da remessa oficial.

O Ministério Público Federal opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0000414-08.2017.4.03.6135

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

PARTE AUTORA: AMAURI FERREIRA DE MORAES

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ALUIZIO PINTO DE CAMPOS NETO - SP219782-N

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/51 e art. 1o da atual Lei no 12.016/09.

Trata-se de meio processual destinado à proteção de direito evidente prima facie e demonstrável de imediato, sendo indispensável prova pré-constituída à apreciação do pedido. A necessidade de dilação probatória torna inadequada a via mandamental.

Confira-se o magistério de Hugo de Brito Machado:

"Se os fatos alegados dependem de prova a demandar instrução no curso do processo, não se pode afirmar que o direito, para cuja proteção é este requerido, seja líquido e certo".

(Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 4a ed., Ed. Dialética, São Paulo, p. 98-99).

Igualmente se manifesta o saudoso Hely Lopes Meirelles:

"As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6o parágrafo único), ou superveniente às informações. Admite-se também, a qualquer tempo, o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é prova preconstituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante". (Mandado de Segurança, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Hábeas Data, 19a ed. atualizada por Arnold Wald, São Paulo: Malheiros, 1998, p. 35).

Ainda sobre o assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO. INDÍCIO DE FRAUDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES .

I - Agravo legal interposto em face da decisão que afastou o reconhecimento da decadência e, com fundamento no §3o do art. 515 do CPC, denegou a segurança pleiteada, em mandado de segurança preventivo, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, a teor do artigo 267, I e VI, do CPC, ao fundamento da impropriedade da via eleita, que pressupõe direito líquido e certo e ato lesivo da autoridade.

II (...)

VII - Não há comprovação do direito líquido e certo do impetrante, e tampouco de ato lesivo da autoridade, em razão do envio de correspondência para apresentação de defesa, a fim de restar demonstrada a regularidade da concessão do benefício.

VIII - O ponto fulcral da questão diz respeito à impropriedade da via eleita. A manutenção e restabelecimento de benefício previdenciário traz consigo circunstâncias específicas que motivaram cogitar-se a suspensão, além da certificação da ocorrência de ilegalidades, a reavaliação dos documentos que embasaram a concessão, o cumprimento dos trâmites do procedimento administrativo, para lembrar apenas alguns aspectos, e não será em mandado de segurança que se vai discutir o direito ao benefício, cuja ameaça de suspensão decorre de indícios de irregularidade na concessão.

IX - A incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da pretensão através de mandado. Em tais circunstâncias, o direito não se presta a ser defendido na estreita via da segurança, e sim através de ação que comporte dilação probatória. Segue, portanto, que ao impetrante falece interesse de agir (soma da necessidade e adequação do provimento jurisdicional invocado). Precedentes jurisprudenciais. X - Agravo legal improvido."

(8a Turma, AMS n° 1999.03.99.103526-9, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 05/09/2011, DJF3 15/09/2011, p. 1019).

CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

O direito à obtenção de certidões em órgãos públicos possui previsão constitucional e corresponde a uma das garantias fundamentais a todos assegurados, consoante o teor do art. 5o, XXXIII, da Constituição da República, in verbis:

"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;"

Assim, a todos os segurados é assegurado o direito à obtenção de certidões de tempo de serviço ou de contribuição, seja em razão do desempenho atual de alguma atividade alcançada por sua cobertura securitária ou mesmo para aqueles que não mais estejam abarcados pelo Regime Geral de Previdência Social.

O § 9o, do artigo 201, da Constituição da República dispôs sobre a possibilidade de contagem recíproca de tempo de contribuição entre os diferentes regimes de previdência social, hipótese em que deverá haver compensação financeira entre eles. Confira-se:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

§ 9o Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.”

Frise-se, ainda, que a contagem recíproca constitui direito do segurado da Previdência Social, tanto para somá-la ao tempo de atividade laborativa exercida unicamente na atividade privada, quanto para acrescentá-la ao tempo em que também trabalhou no setor público. Confira-se o seguinte julgado: TRF3, AC no 94.03.100100-3, 5a Turma, Rel. Des. Federal Suzana Camargo, DJ 09/09/1997, p. 72179).

Nesse passo, prevê o artigo 94 da Lei 8.213/91:

“Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente.”

Ainda, cumpre consignar que o art. 96, III, da Lei n° 8.213/91 veda, expressamente, a utilização do mesmo tempo de serviço em mais de um sistema previdenciário, in verbis:

"Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

(...)

III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;"

Sobre o tema, confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADES CONCOMITANTES SOB O MESMO REGIME (RGPS).

1. O exercício de atividades concomitantes não confere ao segurado o direito à dupla contagem de tempo de serviço.

2. O que o ordenamento jurídico permite é a percepção de duas aposentadorias em regimes distintos, quando os tempos de serviço realizados em atividades concomitantes sejam computados em cada sistema de previdência, havendo a respectiva contribuição para cada um deles, e não no mesmo sistema, como no caso em apreço."

(TRF4, AC 5001134-68.2010.404.7213, Quinta Turma, Relator p/ Acórdão Ricardo Teixeira do Valle Pereira, D.E. 31/10/2011)

DO CASO DOS AUTOS

Alega o impetrante ter requerido a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição em 27/06/2016, a fim de averbar seu tempo de contribuição junto ao Município de São Sebastião, onde exerce o cargo de fiscal de obras. Todavia, a autoridade coatora expediu o documento sem computar o vínculo com o Ministério da Fazenda, o qual perdurou por mais de 7 anos.

Assim, requer a revisão e a emissão da Certidão de Tempo de Serviço na qual conste todos os vínculos.

Dessume-se da cópia do processo administrativo que houve anotação dos vínculos laborados no Ministério da Fazenda, com o respectivo recolhimento da contribuição previdenciária.

Contudo, os vínculos indicados não foram lançados na certidão de tempo de contribuição em razão do descumprimento de exigência relativa à regularização da atividade de empresário e recolhimento das contribuições sociais referentes ao período desta atividade, a teor do previsto no art. 25 da Instrução Normativa n. 85 de 18.02.2016, com a seguinte redação:

“Para fins de contagem recíproca, poderá ser certificado para a Administração Publica o tempo de contribuição do RGPS correspondente ao período em que o exercício de atividade exigia ou não filiação obrigatória, observando que para período de atividade remunerada alcançado pela decadência e para o período em que não exigia filiação obrigatória deverá indenizar o INSS.”

A autoridade coatora, em suas informações, alega que não computou os vínculos vindicados, cuja inclusão na CTC somente seria feita se o impetrante recolhesse as contribuições referentes à atividade de empresário, ao menos durante o período que laborou no Ministério da Fazenda, com base no art. 444 caput e parágrafo único, da Instrução Normativa 77/2015, que tem a seguinte redação:

“Art. 444. A CTC deverá ser emitida somente para os períodos de efetiva contribuição para o RGPS, observado o disposto no § 1o do art. 128 do RPS, devendo ser desconsiderados aqueles períodos para os quais não houver contribuição, com exceção das situações elencadas no art. 445. Parágrafo único. No caso de atividades concomitantes, quando o segurado estiver em débito em uma delas, não será devida a emissão da CTC para o período que abranger o débito, em nenhuma das atividades, ainda que uma esteja regular.

Parágrafo único. No caso de atividades concomitantes, quando o segurado estiver em débito em uma delas, não será devida a emissão da CTC para o período que abrange o débito, em nenhuma das atividades, ainda que uma esteja regular.”

Dos autos, consta cópia da CTPS de fls. 48, id 85317409 e do extrato do CNIS de fls. 64, id 85317409 o vínculo empregatício, sem indicações de pendências de recolhimentos, relativo aos períodos de 24/11/1983 a 11/07/1985 e de 13/01/1986 a 12/01/1988 de trabalho no Ministério da Fazenda, no cargo de Auxiliar de Vigilância e Repressão.

Não consta do processo administrativo impugnação em relação a tais períodos.

É certo que o INSS pode, mas somente se requerida a averbação do interregno de atividade de empresário, condicioná-la à comprovação da atividade e indenização prevista no art. 45-A da Lei 8.212/91.

Todavia, em relação às atividades em que o impetrante possuía vínculo empregatício, ainda que concomitantes à atividade de empresário, considerando que o INSS dispõe dos meios legais à exigência dos valores devidos, vedada está a utilização de meios indiretos de cobrança.

Ainda, condicionar a inserção dos períodos laborados ao pagamento da prévia indenização referente à atividade de empresário, com base em instrução normativa 77/2015, não encontra amparo legal.

Sobre o tema, esta Eg. Nona Turma já decidiu:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMPREGADA. NEGATIVA BASEADA NO ARTIGO 444 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 77 DE 2015. ATIVIDADE CONCOMITANTE DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RELAÇÃO DE CUSTEIO AUTÔNOMA. DECADÊNCIA. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. APELAÇÃO PROVIDA.

- O mandado de segurança é remédio constitucional (art. 5o, LXIX, CF/88) destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo perpetrado por autoridade pública.

- A CTC – certidão de tempo de contribuição é um documento que permite ao servidor público que recolha para o Regime Próprio de Previdência Social levar o período de contribuição realizado no INSS para o órgão onde ele trabalha atualmente.

- A autoridade impetrada negou a expedição da certidão com base no artigo 444, caput e § 1o, da Instrução Normativa no 77/2015, que tem a seguinte redação: ““Art. 444. A CTC deverá ser emitida somente para os períodos de efetiva contribuição para o RGPS, observado o disposto no § 1o do art. 128 do RPS, devendo ser desconsiderados aqueles períodos para os quais não houver contribuição, com exceção das situações elencadas no art. 445. Parágrafo único. No caso de atividades concomitantes, quando o segurado estiver em débito em uma delas, não será devida a emissão da CTC para o período que abranger o débito, em nenhuma das atividades, ainda que uma esteja regular.”

- Entretanto, em relação à atividade de empresária/contribuinte individual, as contribuições sofreram a decadência, à luz do artigo 156, I, do CTN. A própria autoridade impetrada tem ciência de que ocorreu a decadência (vide Consulta Técnica às f. 74/75 do pdf), tratando-se de questão que não demanda dilação probatória.

- Ademais, pretensão da autora refere-se exclusivamente à obtenção de certidão e tempo de contribuição do período em que foi empregada, de modo que se afigura irrelevante a relação jurídica de custeio que permeia a atividade de contribuinte individual, ainda que exercidas ambas as atividades em concomitância.

- As contribuições devidas, nesse último caso, estão a cargo da empregadora, à vista da regra, histórica porque também presente na LOPS, da automaticidade (atualmente, artigo 30, I, “a”, da Lei no 8.213/91).

- No mais, a autarquia previdenciária, por meio de atos administrativos normativos, está se utilizando de meios indiretos de cobrança de débito, prática administrativa historicamente condenada nos tribunais federais, porque não prevista em lei, nem dotada de razoabilidade.

- Segurança concedida.

- Os honorários advocatícios são indevidos, diante do disposto no artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

- Apelação provida.”

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5000246-59.2018.4.03.6110, Rel. Juiz Federal Convocado RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 24/01/2019, Intimação via sistema DATA: 28/01/2019)

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

- O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/51 e art. 1o da atual Lei no 12.016/09.

- O direito à obtenção de certidões em órgãos públicos possui previsão constitucional e corresponde a uma das garantias fundamentais a todos assegurados, consoante o teor do art. 5o, XXXIII, da Constituição da República.

- O impetrante requereu a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição em 27/06/2016, a fim de averbar seu tempo de contribuição junto ao Município de São Sebastião, onde exerce o cargo de fiscal de obras. Todavia, a autoridade coatora expediu o documento sem computar o vínculo com o Ministério da Fazenda, pelo que requer a revisão e a emissão da Certidão de Tempo de Serviço na qual conste todos os vínculos.

- A autoridade coatora, em suas informações, alega que não computou os vínculos vindicados, cuja inclusão na CTC somente seria feita se o impetrante recolhesse as contribuições referentes à atividade de empresário, ao menos durante o período que laborou no Ministério da Fazenda, com base no art. 444 caput e parágrafo único, da Instrução Normativa 77/2015.

- Dos autos, consta cópia da CTPS de fls. 48, id 85317409 e do extrato do CNIS de fls. 64, id 85317409 o vínculo empregatício, sem indicações de pendências de recolhimentos, relativo aos períodos de 24/11/1983 a 11/07/1985 e de 13/01/1986 a 12/01/1988 de trabalho no Ministério da Fazenda, no cargo de Auxiliar de Vigilância e Repressão.

- Em relação às atividades em que o impetrante possuía vínculo empregatício, considerando que o INSS dispõe dos meios legais à exigência dos valores devidos, vedada está a utilização de meios indiretos de cobrança.

- Ainda, condicionar a inserção dos períodos laborados ao pagamento da prévia indenização referente à atividade de empresário, com base em instrução normativa 77/2015, não encontra amparo legal (Precedente desta Turma).

- Remessa oficial desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.